Tribunal: TJDFT
Processo: 0739328-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. NEGATIVA DA SEGURADORA. NÃO DEMONSTRADA. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Não demonstrada a negativa da operadora de saúde em custear os custos do atendimento médico em ambiente hospitalar, além da anuência do requerido em assumir de forma particular as despesas, é incabível a cobrança diretamente do consumidor segurado.
3. Apelação conhecida e não provida.